Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722383-06.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO APELADO: ALBANESA LEITE CAMARA APELANTE: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Eliomar Alves de Carvalho contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 47534064). 2. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 15% a cargo da autora e de 85% devidos pelo réu. 3. A exigibilidade foi suspensa em relação ao autor, pelo prazo legal, diante da concessão da gratuidade de justiça na sentença, motivo pelo qual o apelante não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 49507068), e manifestou-se no ID no 49935620. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedentes: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1414785, 07389218320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional - Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Embora o apelante afirme que a conta corrente está negativada, verifica-se que auferiu renda de R$ 8.520,00, R$ 6.100,00 e R$ 9.500,00 nos meses de maio, junho e julho (ID no 49935621, no 49935622 e no 49935623). Logo, possui renda superior à média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 16. Obter dictum, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram peculiares no presente no caso. Dispositivo 18. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 19. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO